Tribunal: STF
Processo: Rcl 8025
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-09
Data de publicação: 2009-12-09

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 
   3ª REGIÃO. ELEIÇÃO PARA O CARGO DE PRESIDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE 
   DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO UNIVERSO DOS ELEGÍVEIS. ALEGAÇÃO DE 
   DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DA ADI N. 3.566. FRAUDE À LEI. FRAUDE À 
   CONSTITUIÇÃO. NORMAS DEFINIDORAS DO UNIVERSO DE MAGISTRADOS 
   ELEGIVÉIS PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DOS TRIBUNAIS. NECESSIDADE DE 
   RENOVAÇÃO DOS QUADROS ADMINISTRATIVOS DOS TRIBUNAIS. DETERMINAÇÃO 
   CONTIDA NA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 102 DA LOMAN. CONDIÇÃO DE 
   ELEGIBILIDADE E CAUSA DE INEGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA 
   PROCEDENTE. 
1.	Impugnação de ato do Tribunal Regional Federal da 
   3ª Região concernente à eleição para o cargo de Presidente daquele 
   Tribunal.
2.	Discussão a propósito da possibilidade de 
   desembargador que anteriormente ocupou cargo diretivo por dois 
   biênios no TRF da 3ª Região ser eleito Presidente. 
3.	Afronta à 
   decisão proferida na ADI n. 3.566 --- recepção e vigência do artigo 
   102 da Lei Complementar federal n. 35 - LOMAN.
4.	Desembargador que 
   exerceu cargo de Corregedor-Geral no biênio 2003-2005 e eleito 
   Vice-Presidente para o biênio 2005-2007. Situação de inelegibilidade 
   decorrente da vedação do art. 102, da LOMAN, segunda parte.
5.	A 
   incidência do preceito da LOMAN resulta frustrada. A fraude à lei 
   importa, fundamentalmente, frustração da lei. Mais grave se é à 
   Constituição, frustração da Constituição. Consubstanciada a 
   autêntica fraus legis.
6.	A fraude é consumada mediante renúncia, 
   de modo a ilidir-se a incidência do preceito.
7.	A renovação dos 
   quadros administrativos de Tribunais, mediante a inelegibilidade 
   decorrente do exercício, por quatro anos, de cargo de direção, há de 
   ser acatada.
8.	À hipótese aplica-se a proibição prevista na 
   segunda parte do artigo 102, da LOMAN.
9.	O artigo 102 da LOMAN 
   traça o universo de magistrados elegíveis para esses cargos, fixando 
   condição de elegibilidade (critério de antiguidade) e causa de 
   inelegibilidade (quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por 
   quatro anos, ou o de Presidente). O universo de elegíveis é 
   delimitado pela presença da condição de elegibilidade e, 
   concomitantemente, pela ausência da causa de inelegibilidade. Normas 
   regimentais de Tribunais que, de alguma forma, alterem esses 
   critérios violam o comando veiculado pelo artigo 102 da 
   LOMAN.
	Pedido julgado procedente.